Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA. EXCLUSÃO.

I – A r. sentença exequenda, que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, foi proferida em 18/06/2019, portanto determinou o cancelamento da leitura de consumo do mês de novembro de 2018, e não de novembro de 2019, como consignado na r. decisão agravada.

II – A cobrança indevida realizada pela Caesb em novembro de 2019, que já foi cancelada, ocorreu na fase de cumprimento de sentença, ou seja, após o trânsito em julgado da r. decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débitos, e não configura descumprimento de determinação judicial, por isso deve ser excluída a multa que foi imposta à executada.
III – Agravo de instrumento provido.